Tribunal: TJMT
Processo: 1035281-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035281-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Sistema Financeiro da Habitação, Alienação Fiduciária, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON MENDONCA GOMES - CPF: 027.816.911-27 (AGRAVANTE), RITA JOICE ROCHA BRITES - CPF: 029.979.771-69 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. ART. 26-A, §2º, DA LEI Nº 9.514/97. DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E DESPESAS CORRELATAS. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Consignação em Pagamento c/c Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel registrado sob a matrícula nº 90.934, ao fundamento de ausência de depósito integral do saldo devedor. Os agravantes alegam que consignaram o valor correspondente às parcelas vencidas e despesas correlatas, conforme previsto no art. 26-A, §2º, da Lei nº 9.514/97, e sustentam a necessidade de suspensão do procedimento de consolidação para evitar dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se, para a purgação da mora prevista no art. 26-A, §2º, da Lei nº 9.514/97, é necessário o depósito integral do saldo devedor ou apenas das parcelas vencidas e despesas correlatas;
e estabelecer
se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26-A, §2º, da Lei nº 9.514/97, com redação dada pela Lei nº 14.711/2023, assegura ao devedor fiduciário a possibilidade de purgar a mora antes da consolidação da propriedade, mediante o pagamento das parcelas vencidas e das despesas previstas no art. 27, §3º, inciso II, da mesma lei, não exigindo o pagamento do saldo devedor total.

A decisão agravada fundamentou-se na exigência de quitação integral do saldo devedor (R$ 417.731,95), contrariando a norma aplicável, que prevê a purgação da mora com o pagamento apenas das parcelas vencidas.

Os agravantes comprovaram o depósito do valor indicado na notificação para purgação da mora, acrescido de quantia suplementa
.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado, pois a consolidação da propriedade fiduciária e eventual alienação do imóvel poderiam causar prejuízos irreparáveis aos agravantes.

Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária até decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora prevista no art. 26-A, §2º, da Lei nº 9.514/97 exige apenas o pagamento das parcelas vencidas e despesas correlatas, não sendo necessária a quitação do saldo devedor total.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel até decisão final.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97,
arts
. 26-A, §2º, e 27, §3º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1000197-28.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2018, DJE 27.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1035281-80.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Consignação em Pagamento c/c Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel registrado sob a matrícula nº 90.934.

Os agravantes alegam que consignaram o valor devido para purgação da mora nos moldes do artigo 26-A, §2º, da Lei nº 9.514/97 e artigos 334 e seguintes do Código Civil. Apontam o risco de consolidação definitiva da propriedade, seguida de eventual alienação a terceiros, caso não seja suspenso o procedimento, o que causaria dano irreparável.

Ponderam que o valor consignado abrange o saldo indicado na notificação recebida para purgar a mora, a qual segundo o §2º do art. 26 da Lei 9514/97 compõe-se das parcelas vencidas e não das que ainda irão se vencer.

Sustentam a boa-fé no cumprimento das obrigações e requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos de consolidação até decisão final.

D
eferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
n.
258602651
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

262881256
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra o decisum que em
Ação de Consignação em Pagamento c/c Tutela de Urgência
indeferiu
pedido de tutela provisória de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel registrado sob a matrícula nº 90.934
, sob o fundamento
de
ausência
de depósito integral do saldo devedor (R$ 417.731,95).

O §2º do art. 26-A da Lei 9514-97, com a nova redação dada pela Lei 14.711/
2023, indica

que
Até
a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante
pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3º do art. 27 desta Lei,
hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

Como visto, o dispositivo é claro ao permitir a purgação da mora, antes da consolidação, mediante pagamento apenas das "parcelas vencidas" e despesas correlatas, e não do "saldo devedor total" do contrato, conforme fundamentação da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA PURGAÇÃO DA MORA – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NUANCES A SEREM OBSERVADAS – CONTRATO E NOTIFICAÇÃO REALIZADOS ANTES DA ALTERAÇÃO LEGAL QUE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - INCISO II DO ART. 39 DA LEI 9.514/97, MODIFICADO PELA LEI 13.465/2017 – QUESTÃO A SER DIRIMIDA NO MÉRITO DA AÇÃO – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO SE NÃO SUSPENSA A EXECUÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DEVER DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – RECURSO PROVIDO.

O inciso II do art. 39 da Lei 9.514/97 admitia a aplicação subsidiária do Decreto-Lei 70/1966, estendendo aos contratos de alienação fiduciária de imóvel o prazo para pagamento da dívida até antes da assinatura do auto de arrematação, como admite o art. 34 do Decreto-Lei 70/66. Porém foi alterado pela Lei 13.465/2017 para restringir o seu alcance aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca.

Essa tema é nebuloso e a aplicação aos contratos anteriores a sua alteração, bem como aos casos em que a notificação extrajudicial para purgação da mora deu-se antes da mudança legal, demanda análise mais aprofundada e ser resolvido no mérito da Ação.

Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, é cabível o deferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC/2015, para suspender a Execução Extrajudicial até o julgamento da Ação, condicionado ao pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem no curso da demanda.

(N.U 1000197-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2018,
Publicado
no DJE 27/04/2018)

Os agravantes demonstraram que foram notificados
p
ara purgação da mora e
m agosto de
2024,
no
qual constou como valor da dívida R$ 14.699,24, sujeita à atualização monetária e juros de mora e despesas de cobrança (id 257797655
)
.

Depositaram
R$30.000,00
, valor
compatíve
l
com o montante indicado na notificação, acrescidos de quantia suplementar (id 257797663 e 257797659
)
.

Por outro lado, o agravado não demonstrou que ao tempo do pedido de consignação ou ainda das tentativas extrajudiciais de tratativas de pagamento, já havia registrado a consolidação da propriedade na matrícula.

Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela pretendida,
pois configurada a probabilidade do direito e
o
perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, ante o risco de consolidação do imóvel.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para autorizar a consignação dos valores devidos nos termos do
§2º do art. 26-A da Lei 9514-97 e
determinar a suspensão dos atos de consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula nº 90.934 do CRI de Sinop
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025